Tribunal: TJSP
Processo: 2138460-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Resolução de compra e venda de imóvel – Alienação fiduciária em garantia não registrada – Suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do preço, além da imposição da obrigação de não encaminhamento do nome dos adquirentes aos órgãos de proteção ao crédito – Admissibilidade – Decisão reformada - Agravo provido.